Tribunal: TJMT
Processo: 0030309-31.2019.8.11.0042
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0030309-31.2019.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Injúria, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOSE MARTINS DOS SANTOS - CPF: 276.622.761-04 (APELANTE), DIEGO RONDON GRACIOSO - CPF: 011.432.091-84 (ADVOGADO), NILVA SALETE LEMES DA SILVA - CPF: 651.802.751-72 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL
.
AMEAÇA NO ÂMBITO DOMÉSTICO
.
CONDENAÇÃO
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.
1. PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE AMEAÇA
.
ALEGAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA
.
DESCABIMENTO
.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS
.
DECLARAÇÕES FIRMES E HARMÔNICAS DA VÍTIMA
.
OFENDIDA AMEDRONTADA COM AS AMEAÇAS PROFERIDAS PELO APELANTE
.
2.
PLEITO DE ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE CUSTAS E DESPESAS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA DA CONDENAÇÃO. CIRCUNSTÂNCIA A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS.
3.
RECURSO DES
PROVIDO.

1. É inviável a absolvição do apelante sob o fundamento de insuficiência probatória, porque ficou comprovado nestes autos que ele proferiu ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave, situação que causou nela temor real de concretização do prometido, restando, portanto, presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

2.
Nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, não há como conceder ao apelante o benefício da assistência judiciária gratuita, com vistas à isenção de pagamento de custas e despesas processuais, porque essa benesse somente poderá ser concedida na fase de execução e pelo juízo competente, uma vez que este é o momento adequado para aferir a sua real situação econômico-financeira.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
José Martins dos Santos
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Penal n. 0030309-31.2019.8.11.0042, condenando-o pela prática do crime de ameaça, com as implicações da Lei Maria da Penha (art. 147, caput, do Código Penal), à pena de 1 (um) mês e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fixado no aberto.

O apelante nas razões recursais que estão no ID
191221199
, postula (i) sua absolvição em relação ao delito pelo qual foi condenado, almejando a aplicação em seu favor, do brocardo jurídico
in dubio pro reo
;
e
(
ii
) a concessão do benefício da justiça gratuita.

O Ministério Público, nas contrarrazões que estão no ID
192172681
, requer o desprovimento deste recurso, linha intelectiva, essa, que foi seguida pela Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer visto no ID
196986692
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
182753659
, p. 79
-
81
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta dos autos que, em meados do mês de fevereiro do ano de 2018, através de ligação telefônica, nesta cidade e comarca de Cuiabá/MT, o denunciado
JOSÉ MARTINS DOS SANTOS
, vulgo “Juca”, ameaçou a vítima Ana Nilva Salete da Silva Santos, sua ex-companheira, por meio de palavras, de lhe causar mal injusto e grave, qual seja, a morte.

Da narrativa:

Primeiramente, extrai-se do caderno informativo que a vítima e o denunciado conviveram por cerca de 07 (sete) anos, estando separados havia 07 (sete) meses, à época dos fatos; do relacionamento não adveio filho.

É do presente feito que, no dia em testilha, o increpado telefonou para a ofendida e proferiu a seguinte ameaça:
“eu vou te matar; vou fazer uma desgraça na sua vida; vou acabar com sua vida; você vai ver o que vou fazer com sua família e a última morada minha vai ser no
carumbé
”,
deixando-a receosa.

Outrossim, consta dos autos que a vítima não manifestou interesse em se retratar da Representação Criminal antes ofertada em desfavor do denunciado, consoante se lê às fls. 39/IP.

O Boletim de Ocorrência se encontra acostado às fls. 03/IP; o Termo de Representação Criminal está às fls. 07/IP e o Pedido de Providências Protetivas às fls. 12/13/IP
[...].
Destaques no original

A materialidade do delito narrado na exordial acusatória ficou comprovada pelos seguintes documentos: boletim de ocorrência (ID
182753659
, p. 3
-
4
) e termo de representação criminal (ID
182753659
, p. 11
); bem como pela prova oral colhida durante a instrução criminal.

No tocante à autoria delitiva atribuída ao apelante, não há como se extrair, dos seus argumentos, subsídios para desconstituir a sentença condenatória, na medida em que a prova produzida durante a instrução processual evidencia o cometimento do crime em referência por parte dele.

Com efeito,
em ambas as oportunidades em que foi inquirida, a vítima
Nilva Salete da Silva Santos
declarou que se sentiu amedrontada pelas ameaças proferidas pelo apelante.

A propósito,
vejam-se

as
declarações que a vítima prestou
quando
foi
ouvida durante a fase investigativa
:

[...]
perguntado a declarante qual o grau de parentesco ou afinidade com o(a) envolvido(a) e, sendo convivente, qual o período de convivência, bem como, se possui filhos com o suspeito? a declarante respondeu: Que o suspeito JOSE MARTINS DOS SANTOS é seu ex-marido e dessa relação não tiveram filhos; perguntado qual a data e horário dos fatos relatados e qual o local onde ocorreu o evento?
a declarante respondeu: Que os últimos fatos ocorreram no mês de fevereiro/2018, não recordando a vítima a correta data, via ligação, sendo que o suspeito entrou em contato através do número (65) 99309-8499, para o celular da vítima de
n.°
(65) 99645-1966, operadora Vivo, Cuiabá/MT
; Perguntado quais as circunstâncias do evento, ou seja, como aconteceram todos os fatos? Relata a vítima que foi casada com o suspeito JOSE MARTINS DOS SANTOS, por sete anos e que estão separados há sete meses; Que a vítima já ingressou em
Juizo
com o processo de divórcio e partilha de bens (
n.°
3780-09.2018.811.0042 código 511131), contudo os autos ainda não foram sentenciados; Que após a separação a vítima solicitou medida protetiva em face do suspeito, processo em trâmite na Primeira Vara Especializada em Violência Doméstica desta capital, protocolada sob o código
n.°
484704; Que a
vitima
pediu aludida medida, visto que estava sofrendo ameaças de morte pelo suspeito, não só ela mais também seus familiares; Que a vítima informa que foi na audiência de conciliação, contudo o suspeito não compareceu, pois não foi localizado; Que a
vitima
informou nos autos o endereço do suspeito, conforme cópia anexa; Que ontem (19/03/2018), as partes passaram por audiência de conciliação no processo de divórcio (
n.°
3780.09.2018.811.0042 código 511131), conforme cópia anexa; Que a vítima pediu para sua advogada (defensora pública) para ser ouvida sozinha, pois temia a presença do suspeito; Que a defensoria
publica
informou que a natureza da audiência (conciliação) deveria estar presentes ambas partes;

Que segundo a vítima ela ficou com medo do suspeito e não disse nada em audiência: Que o suspeito não sabe onde a
vitima
reside, contudo liga reiteradas vezes no celular dela;
Que
o suspeito ameaça a vítima, dizendo: "EU VOU TE MATAR, VOU FAZER UMA DESGRAÇA NA SUA VIDA, VOU
ACABAR COM SUA VIDA. VOCÊ VAI VER O QUE EU VOU FAZER COM SUA FAMÍLIA E A ÚLTIMA MORADA MINHA VAI SER NO CARUMBÉ e também lhe agride moralmente ela e as principais ofensas são: "VOCÊ NÃO VALE NADA, SUA VAGABUNDA, VOCÊ SÓ PRESTA PARA CORRER ATRAS DE MACHO"; Que a última vez que a vítima foi ameaçada e injuriada foi no mês de fevereiro/2018, via ligação
; Que diante de diversas ameaças ela não manifestou na audiência realizada ontem: Que ela informa novamente o endereço do suspeito para que o mesmo seja intimado da medida protetiva, a saber: Construtora Gonçalves, na Avenida Djalma Ferreira, bairro Morada do Ouro, ao lado do Coronas Bar e Distribuidora Avenida, Cuiabá/MT, fones: (65) 99946-1919/99906-5765/99935-3186 e 99309-8499; Perguntado se na data dos fatos, além de ter sido ameaçada, a declarante também sofreu a prática de outros crimes, como injúria, calúnia, difamação e, neste caso, qual o teor da ofensa ou da ameaça? a declarante respondeu: Sim, houve injúrias e ameaças, conforme relatada acima; Perguntado se após os fatos a declarante continuou tendo contato com o autor? a declarante respondeu: Sim, na audiência de conciliação do processo de divórcio Perguntado se houve testemunhas presenciais dos fatos, quem são e onde podem ser localizadas? a declarante respondeu: Não, pois os fatos ocorrem via ligação; Perguntado se a declarante deseja representar criminalmente contra o(a) autor(a) a fim de que seja investigado (a), processado(a) e condenado(a) pela prática do crime? a declarante respondeu: Sim, por todos os crimes praticados e solicita que o suspeito seja intimado da medida protetiva; Perguntado se a declarante gostaria de tecer alguma observação a respeito do evento? a declarante respondeu: SIM, QUE ELA NÃO DESEJA IR PARA A CASA DE AMPARO À VÍTIMA;
[...].
(
Termo de declarações da vítima visto
no ID
182753659, p. 7
-
9
)
Destacamos

Durante a audiência de instrução e julgamento, a vítima ratificou suas declarações prestadas durante a fase investigativa; e, quando questionada pelo
p
romotor de
j
ustiça, foi enfática ao afirmar que
“ficou com medo das ameaças, que procurou a delegacia para não ter que pagar para ver o que poderia acontecer com ela”
.

Por sua vez, o apelante, nas duas oportunidades em que foi interrogado, relatou que não eram verdadeiros os fatos, uma vez que depois de ocorrer a separação do casal, nunca mais ligou para a vítima.

Como é sabido,
o delito de ameaça, previsto no art. 147 do Código Penal, como delito formal que é, consuma-se quando a vítima dele toma conhecimento por meio de palavras, escritos, gestos ou qualquer outro meio simbólico. Tendo isso como norte, impõe-se reconhecer que, na espécie, ficou demonstrado, indene de dúvidas, que a ofendida foi intimidada e sua liberdade psíquica afetada ante a ameaça de morte perpetrada pelo apelante, principalmente porque as provas colhidas durante a instrução processual, são suficientes para comprovar a existência das ameaças à vítima de ocasionar-lhe mal injusto e grave – qual seja a morte –, intentando causar-lhe temor, isso autorizando afirmar que está presente o elemento do tipo exigido para ensejar o juízo condenatório.

Ademais disso, não se pode olvidar que para a condenação pela prática do ilícito de ameaça, é irrelevante que, ao proferir as ameaças à vítima, o agente não estivesse imbuído da intenção de, efetivamente, levar a efeito o mal pretendido, bastando, para tanto, que tenha agido como se assim fosse fazê-lo e, em decorrência disso, causado temor à vítima.

Ressalte-se, por importante, que os crimes cometidos em contexto de violência doméstica são marcados pela clandestinidade. E, mesmo quando não são praticados na intimidade do lar, em regra, são executados longe do olhar de terceiros ou somente na presença de familiares ou amigos mais próximos. Diante desse cenário, as declarações da vítima assumem relevância especial.
E,
quando os seus relatos são marcados pela coerência, têm importante valor probatório
, como sói ser na espécie
.

Aliás, acerca do tema, esta é a posição desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL - MAUS TRATOS,
AMEAÇA
E VIAS DE FATO -
ÂMBITO DOMÉSTICO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA - IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1) PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO DA AMEAÇA POR ATIPICIDADE DA CONDUTA E VIAS DE FATO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - IMPOSSIBILIDADE -
AMEAÇA QUE CAUSOU EFETIVAMENTE TEMOR À VÍTIMA - CRIME FORMAL -DOLO CONFIGURADO - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS SUFICIENTEMENTE DEMONSTRADAS COM ESPECIAL RELEVO À PALAVRA DA VÍTIMA
- 2) DIMINUIÇÃO DA PENA-BASE DO CRIME DE MAUS-TRATOS - VIABILIDADE EM PARTE - DESVALOR INIDONEAMENTE CONFERIDO À CULPABILIDADE - PENA REDIMENSIONADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)
Descabida a absolvição, pois a materialidade e a autoria delitivas dos ilícitos penais de ameaça e vias de fato apresentam-se satisfatoriamente delineadas nos autos, notadamente pelo depoimento seguro e coeso da vítima que se encontram apoiadas em outros elementos de prova, ainda mais em se tratando de crime que envolve violência doméstica e familiar, em que a palavra da ofendida se reveste de maior força probatória
. Ademais, ameaça proferida em momento de fúria não afasta a tipicidade da conduta, e não constitui fator impeditivo para a configuração do crime, máxime quando a promessa de mal injusto e grave é capaz de intimidar a vítima. 2) Tendo em vista que o juízo sentenciante usou de fundamentação que não se encaixa ao fim colimado em relação à circunstância judicial da culpabilidade, porquanto inerente ao tipo penal, a pena-base imposta ao apelante deve ser readequada. 3) Recurso parcialmente provido.
(
TJMT N.U 0004371-67.2018.8.11.0010, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 04.08.2021 e publicado no DJE de 09.08.2021)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL - VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO EM PERÍODO NOTURNO E
AMEAÇA NO AMBITO DOMÉSTICO
- SENTENÇA CONDENATÓRIA – DECADENCIA DO DIREITO DE REPRESENTAR –
INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA PARA CONDENAÇÃO
– HIPOSSUFICIÊNCIA DO APELANTE PARA PAGAR CUSTAS PROCESSUAIS – PEDIDO DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE OU ABSOLVIÇÃO - PRELIMINAR –REPRESENTAÇAÕ OFERTADA DENTRO DO PRAZO LEGAL – DECADENCIA NÃO VERIFICADA - ARESTO DO TJMT – MÉRITO -
DECLARAÇÕES DA VÍTIMA EM AMBAS AS FASES DA PERSECUÇÃO PENAL – DECLARAÇÃO DO INFORMANTE - CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DO APELANTE EM RELAÇÃO AO PRIMEIRO CRIME - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - PALAVRA DA VÍTIMA DEVE PREVALECER - COERÊNCIA COM AS CIRCUNSTÂNCIAS QUE CERCARAM A INFRAÇÃO PENAL
- PREMISSA DA PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL DO TJMT - PRÁTICA DOS CRIMES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E AMEAÇA DEMONSTRADA - ACORDÃOS DO TJMT - SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA - RESPONSABILIZAÇÃO PENAL DO APELANTE
JUSTIFICADA - PEDIDO DE ISENÇÃO - CUSTAS PROCESSUAIS - IMPOSIÇÃO LEGAL - CPP, ART. 804 - ANÁLISE DA HIPOSSUFICIÊNCIA - COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - JULGADOS DO STJ E TJMT - RECURSO DESPROVIDO.
“Para a caracterização do injusto de ameaça, pouco importa tenha ou não o réu a intenção de realizar o mal injusto e grave prometido, eis que crime formal, bastando para sua configuração que agente, de forma livre e consciente, deseje intimidar a vítima. O delito de ameaça consuma-se
no momento em que
a vítima é alcançada pela promessa manifestada pelo agente de que estará sujeita a mal injusto e grave, incutindo-lhe fundado temor, não reclamando sua caracterização a produção de qualquer resultado material efetivo.” (TJMG,
Ap
nº 1.0024.13.019215-6/001)
A ameaça constitui crime de natureza formal e instantâneo, cujo resultado ocorre de maneira imediata, não exigindo consequência naturalística. Em outras palavras, basta apenas que o agente prometa causar mal justo e futuro por meio de palavras, gestos, escritos ou qualquer outra via simbólica, e que a vítima se sinta verdadeiramente intimidada por estas ameaças
(STJ, HC nº 372.327/RS). “Descabe se falar em absolvição do apelante, porquanto a materialidade e a autoria delitiva estão comprovadas nestes autos também no que tange ao ilícito de violação de domicílio qualificada, tipificado no art. 150, §1º do Código Penal, impondo-se averbar que sua condenação está fundada no acervo probatório, mormente nos depoimentos da vítima, que firmemente o apontou como o autor da referida infração penal, restando, ademais, suas declarações confirmadas por outros elementos de prova, sem contar que, em delitos dessa natureza, as palavras da ofendida têm relevante valor probatório.” (TJMT,
Ap
nº 0016543-94.2016.8.11.0015) “De acordo com a jurisprudência desta Corte, o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução e, por
tal
razão, "nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais” (STJ,
AgRg
no
AREsp
nº 1399211/PI - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 15.2.2019) “A pretendida isenção do pagamento das custas processuais é questão a ser decidida pelo Juízo da Execução Penal, haja vista ser na fase da execução o momento adequado para aferir a real situação financeira do agente.” (N.U 0001292-27.2016.8.11.0018 - Relator. Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 22.1.2019).
(TJMT N.U 0003710-64.2018.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS MACHADO, Primeira Câmara Criminal, julgado em 02.02.2021 e publicado no DJE de 05.02.2021)
Destacamos

Anote-se, ainda nessa linha intelectiva que, no caso destes autos, não se pode cogitar na aplicação, em favor do apelante, do brocardo jurídico
in dubio pro reo,
que só tem aplicabilidade, como se sabe, diante de uma situação de incerteza quanto à existência ou não de determinado fato delituoso, cumprindo salientar, ademais, que essa situação, efetivamente, não se verificou, uma vez que o conjunto probatório encontradiço neste
s

autos
não deixa dúvida ou questionamento sobre a consistência da sua condenação.

Finalmente,
acerca da concessão dos benefícios da justiça gratuita visando à isenção do pagamento das custas e despesas processuais, é imperativo anotar que esse pleito, do mesmo modo, não tem consistência, porque acerca desse tema o art. 804 do Código de Processo Penal, é claro ao dispor “
que a sentença ou o acórdão, que julgar a ação, qualquer incidente ou recurso, condenará nas custas o vencido”
. Por conta disso, o juiz está obrigado a proceder tal condenação, sendo imperioso destacar que essa obrigatoriedade também está prevista no § 2º do art. 98 do Código de Processo Civil, que passou a regular a matéria nestes termos:

Art.
98.[...]

§ 2.º
A concessão de gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua sucumbência
.
Destacamos

Depreende-se, pois, que inexiste previsão legal autorizadora da isenção do pagamento das despesas e custas processuais, porquanto, o que assegura o § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil, ao carente financeiramente, é a suspensão de exigibilidade da referida obrigação enquanto perdurar o estado de insuficiência financeira do condenado, pelo prazo máximo de 5 (cinco) anos, quando, então, não havendo a quitação do débito e o credor não demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão da gratuidade, extingue-se as obrigações do beneficiário, consoante se infere da redação do dispositivo legal acima mencionado, assim redigido:

Art.
98.[...]

§ 3º.
Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário
.
[...]
Destacamos

Além domais, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do apelante seja realizada na fase executiva, eis que, o assunto, haverá de merecer análise oportuna pelo juízo competente, sob pena de supressão de instância, não havendo, desse modo, falar-se em inobservância ao disposto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

E tal afirmação tem pertinência, eis que a exequibilidade, ou não, da referida obrigação é matéria a ser tratada no Juízo das Execuções Penais, que levará em conta a sua situação econômico-financeira, quando da apreciação do pedido, momento no qual, ele poderá ou não, ser beneficiado com a isenção condicional.

A propósito, no que alude à temática, esta é a posição deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE POSSE E PORTE ILEGAL DE ARTEFATOS BÉLICOS DE USO PERMITIDO E RESTRITO E COMÉRCIO ILEGAL DE ARMA DE FOGO [ARTS. 12, 14, 16 E 17, TODOS DA LEI N.º 10.826/03] – CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO – REJEIÇÃO – DENÚNCIA QUE EXPÕE O FATO CRIMINOSO DE POSSE DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO DE FORMA SUFICIENTEMENTE CLARA – CIRCUNSTÂNCIA AMPLAMENTE DEMONSTRADA NO DECORRER DA INSTRUÇÃO CRIMINAL – 2. MÉRITO: 2.1. ALMEJADO
RECONHECIMENTO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO ENTRE OS CRIMES DE POSSE E PORTE DE ARMAMENTO DE USO PERMITIDO E AQUELE RELACIONADO A ARTEFATOS DE USO RESTRITO – IMPROCEDÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE SUBORDINAÇÃO ENTRE AS INFRAÇÕES PENAIS – BENS JURÍDICOS TUTELADOS DISTINTOS – PRECEDENTES DO STJ – SUBSUNÇÃO À REGRA DO CONCURSO FORMAL – 2.2. ALMEJADA READEQUAÇÃO DAS PENAS-BASES – PERTINÊNCIA – INIDONEIDADE DA NEGATIVAÇÃO CONFERIDA ÀS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS – PENA FINAL REAJUSTADA – 2.3. PRETENDIDO ABRANDAMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO – VIABILIDADE – NOVEL PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO E INFERIOR A OITO ANOS DE RECLUSÃO E INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – IMPOSIÇÃO DO REGIME SEMIABERTO –
2.4. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS – IMPROCEDÊNCIA – EVENTUAL CONDIÇÃO FINANCEIRA DOS APELANTES QUE NÃO IMPEDE A CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS – DICÇÃO DO ART. 804 DO CPP
– 3. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA, E, NO MÉRITO, RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.[...].
2.4.
A condenação em custas processuais constitui consectário da própria condenação criminal, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, sendo, portanto, impassíveis de isenção, ainda que à beneficiário da Justiça Gratuita. Eventual pedido de suspensão da execução das custas processuais deve ser dirigido ao Juízo da Vara de Execuções Penais, a quem compete decidir sobre a matéria
.3. Preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, parcialmente provido o recurso conjuntamente interposto pelos réus.
(TJMTN.U 0012644-33.2019.8.11.0064, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28.04.2021 e publicado no DJE de 29.04.2021)

Destacamos

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
José Martins dos Santos
, mantendo inalterada a sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/04/2024